Tribunal: TJES
Processo: 5012646-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012646-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR PORTELA DE CARVALHO

AGRAVADO: WAGNER VICTORIO e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IGOR PORTELA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 32190856, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 6594101 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012646-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR PORTELA DE CARVALHO

AGRAVADOS: WAGNER VICTORIO E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IGOR PORTELA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 32190856, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito

a
quo
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Do que constato dos autos, todavia, em que pese demonstre que percebe rendimentos mensais que de fato não possam ser considerados como exorbitantes, verifico da Declaração de Imposto que dentre os bens que mantém o requerido, que incluem dois veículos de valor razoável, há quantia superior R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) disponível na conta corrente do valor, o que, de certo, não é compatível com o estado de miserabilidade de quem faz jus à gratuidade da justiça.

Ademais, como já manifestado anteriormente na demanda, salta aos olhos que o autor perceba rendimentos considerados módicos, quando narra na exordial que detém crédito junto à instituições financeiras que ultrapassam os R$ 200.000,00 (dois mil reais), sendo certo que, para liberação de quantia neste montante, o próprio agente bancário se assegura de que o cliente tenha rendimentos suficientes a fazer frente ao crédito, o que também aqui se presume.

Soma-se a isto, a narrativa das transações comerciais realizadas entre as partes narradas na exordial, principalmente o negócio jurídico que envolve veículo de antiga propriedade do autor, avaliado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

(...)”

Não obstante, infere-se dos autos que o patrimônio declarado pelo Agravante e mencionado na decisão impugnada refere-se ao ano-calendário de 2022, não havendo reprodução para o ano-calendário de 2023, situação que corrobora a alegação de que a frustração dos negócios jurídicos havidos entre as partes teria colocado o Agravante em dificuldades financeiras.

Ademais, ao contrário do que restou assentado na decisão impugnada, o Agravante não aponta a assunção de crédito no valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao revés, aduz o Agravante que o aludido montante refere-se justamente ao montante da dívida existente em seu nome que teria origem no inadimplemento, pelos Agravados, dos compromissos ajustados entre as partes.

Observo, ainda, a partir da documentação acostada aos autos, haver plausibilidade na alegação recursal segundo a qual, “
os contracheques anexos demonstram e comprovam, de antemão, que atualmente o Agravante possui rendas líquidas igual a R$ 4.076,50, decorrentes dos seguintes recebimentos - “ID 31836461 – Contracheques – Remuneração Líquida R$ 2.510,41” e, - “ID 31836463 – Contracheques – Remuneração Líquida R$ 1.566,09”, tudo isso, em razão dos prejuízos causados pelos Agravados, tendo sido o Agravante obrigado a contrair empréstimos e dívidas, inclusive, através de empréstimos consignados em folha, para tentar honrar com negócios não adimplidos pelos Agravados, como relatado na Inicial
”.

Denota-se, portanto, a existência de elementos que demonstram a possibilidade de comprometimento da subsistência do Agravante, o que autoriza o deferimento do benefício legal.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões